Tribunal: TJSP
Processo: 1030880-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Licenciamento. Preço. Base de cálculo. Violação ou justo receito de violação de direito líquido e certo. – A impetrante não esclarece a qual licença se refere e nem comprova solicitação de expedição ou de renovação, nada se sabendo sobre a Licença de Operação requerida anteriormente; não há

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Licenciamento. Preço. Base de cálculo. Violação ou justo receito de violação de direito líquido e certo. – A impetrante não esclarece a qual licença se refere e nem comprova solicitação de expedição ou de renovação, nada se sabendo sobre a Licença de Operação requerida anteriormente; não há como afirmar, portanto, a existência de qualquer cobrança abusiva ou ilegal. Ausência de comprovação de violação de direito líquido e certou ou justo receio, nos termos do art. 1o da LF no 12.016/09. – Segurança concedida. Recurso do Estado e oficial providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030880-66.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PR NETTO
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. Por maioria de votos. Vencido o Desembargador
Nogueira Diefenthaler que declara o voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente), RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, MAURO
CONTI MACHADO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no AC-23.398/20
Apela??o no 1030880-66.2018 1? C?mara Reservada ao Meio Ambiente
Apte: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S?o Paulo
Apdo: PR Netto Industria e Comercio de Alimentos Ltda.
Origem: 9? Vara Fazenda P?blica (Capital) Proc. no 1030880-66.2018
Juiz: Jos? Gomes Jardim Neto
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança.
LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17.
Licenciamento. Preço. Base de cálculo. Violação ou justo
receito de violação de direito líquido e certo. A impetrante
não esclarece a qual licença se refere e nem comprova
solicitação de expedição ou de renovação, nada se sabendo
sobre a Licença de Operação requerida anteriormente; não há
como afirmar, portanto, a existência de qualquer cobrança
abusiva ou ilegal. Ausência de comprovação de violação de
direito líquido e certou ou justo receio, nos termos do art. 1o da
LF no 12.016/09. Segurança concedida. Recurso do Estado e
oficial providos.
1.
A sentença de fls. 162/168 confirmou a liminar e
concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante a não se
sujeitar às regras do DE no 62.973/2017 relativas ao novo procedimento para
o cálculo dos preços do licenciamento ambiental, nova dinâmica do
licenciamento ambiental, dos novos preços de expedição das licenças
ambientais e dos preços dos serviços afins, aplicando-se a o cálculo
anteriormente realizado. Custas na forma lei, sem condenação em honorários
advocatícios (art. 25 da LF no 12.016/2009). Recorreu de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a CETESB (fls. 171/213). Em preliminar,
sustenta a (i) ilegitimidade passiva, pois se debate conteúdo de Decreto
Estadual que não foi promulgado pela impetrada; e (ii) inadequação da via
eleita, por não ser cabível a impetração de mandado de segurança contra lei
ou ato normativo em tese, não se confundindo com o mandado de segurança
preventivo. No mérito, alega que a LE no 118/73 lhe atribuiu a incumbência
de exercer o poder de polícia administrativa visando ao controle da poluição
em todo o território do Estado; com o advento da LE no 13.542/09 e do DE no
54.653/09, incorporou as atribuições que eram exercidas pelos órgãos
integrantes da CBRN, passando a ser o único órgão licenciador no Estado. O
DE no 47.397/02 alterou o DE no 8.468/76, excluindo o conceito de 'área
integral da fonte de poluição'; a lacuna foi preenchida pelo DE no
62.973/2017, que em seu art. 1o, IX, § 2o definiu 'área integral da fonte de
poluição' como sendo 'a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou
inferiores', salvo algumas exceções; o Decreto passou a considerar a nova
realidade da CETESB, visto que as atribuições em 1976 e 2002 eram bastante
distintas das atuais, conforme se verifica da LE no 13.545/2009. A análise do
licenciamento, que se restringia apenas às fontes de poluição, passou a exigir
uma análise quase quatro vezes maior; as alterações preveem inclusão de
novas atividades a ser licenciadas, isenção [a ser examinada] de pagamento
para atividades cujo licenciamento passou a ser simplificado em atendimento
ao DE no 60.329 de 2-4-2014 combinado com a deliberação CONSEMA
02/14, bem como a revisão dos preços de análises dos licenciamentos que já
se encontravam defasados. Cita exemplos em que o aumento é pequeno ou,
conforme as peculiaridades, o preço é reduzido e até mesmo concedendo-se a
isenção. Afirma que o DE no 62.973/17 trouxe muitos benefícios aos
empreendedores, não sendo instrumento de mero efeito arrecadatório, cujas
definições acerca das fontes de poluição em nada extrapolam o previsto na LE
no 997/76; a CETESB é sociedade de economia mista prestadora de serviço
público; o valor percebido nos processos de licenciamento é preço de análise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não taxa; os preços seguem o regime jurídico contratual de direito privado,
são delegáveis e não sujeitos aos princípios tributários, sendo que apenas o
uso efetivo enseja cobrança, que é proporcional à utilização do serviço; o
impedimento da correta aplicação do procedimento constitui ofensa à ordem
pública. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 214). Não
houve apresentação de contrarrazões no prazo legal (fls. 218). O pedido de
esclarecimento não foi atendido pela impetrante (fls. 220, 222).
É o relatório.
2.
Preliminares. Ilegitimidade passiva. Inadequação da
via eleita. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém,
abstraídas as razões do pedido ou da causa de pedir. O ato coator é a
cobrança procedida pela impetrada e o pedido é de abstenção de aplicar-se a
metodologia prevista no DE no 62.973/17 e, portanto, corretamente indicada
a autoridade coatora. Pela mesma linha de raciocínio, a via eleita não é
inadequada. Rejeito as alegações preliminares.
3.
A impetrante narra que sua primeira unidade fabril
encontra-se na Cidade de Araçariguama, distante aproximadamente 50 km da
capital de São Paulo, com expansão do parque fabril no ano de 2016 e
instalação de novo complexo na cidade de Iacri, região de Bastos, distante
aproximadamente 480 km capital paulista, situada na Rodovia Vicinal
Paschoal Guastali
km 18, s/n, Condomínio Industrial Jurema (fls. 2);
juntou aos autos a solicitação de Licença Prévia de Instalação no
11/10665/15, de 2-10-2015 referente à unidade de Iacri (fls. 43/46) e
requerimento de Licença de Operação datado de 25-7-2016 referente ao
mesmo local (fls. 47/50), além de legislação e decisões em casos análogos; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
só.
Os documentos trazidos pela impetrante são
insuficientes para demonstrar a evolução do custo das licenças prévia e de
operação abusivo ou desarrazoado, havendo apenas comparação de valores
calculados pela própria impetrante, considerando as metodologias anterior e
atual, de R$-12.527,91 para R$-46.846,28, referente à Licença de Operação, e
de R$-12.549,07 para R$-22.733,74 referente à Licença Prévia (fls. 2).
Observo ainda que (i) não se sabe a quais das duas unidades refere-se a
impetrante, embora os indícios indiquem tratar-se da segunda unidade fabril,
nem sobre qual licença está sendo discutida; (ii) o documento de fls. 47/50
comprova a solicitação de Licença de Operação, mas nada se sabe se foi
deferida e qual o prazo de expiração da licença; e (iii) a impetrante não
comprovou, embora intimada nesta via recursal, que tenha requerido
qualquer solicitação perante à CETESB de licença ou de renovação de licença,
já na vigência do DE no 62.973/17 e, portanto, não é possível concluir que,
quando for requerida a renovação da licença (não demonstrada na ação), a
impetrante será cobrada do valor correspondente ao cálculo do DE no
62.973/17.
Assim, não vejo aqui direito líquido e certo violado
ou justo receio de violação, nos termos do art. 1o da LF no 12.016/09,
tampouco demonstrado o ato da autoridade coatora, se não comprovada a
solicitação da renovação ou que a apelada, à época da impetração do
'mandamus', encontrava-se próxima de referida data. É o caso de denegação
da segurança.
O voto é provimento dos recursos da CETESB e
recurso oficial para denegar a segurança. Ante o resultado, condeno a
impetrante ao pagamento das custas, sem condenação em honorários
advocatícios na espécie (art. 25 da LF no 12.016/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38846
Processo 1030880-66.2018.8.26.0053
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apelado: PR Netto Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Interessado: Diretor Presidente da e Secretário da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo
Juiz: José Gomes Jardim Neto
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos;
Adotado o relatório do DD. Desembargador
relator sorteado Torres de Carvalho, tomo a liberdade de inserir
considerações a par das tomadas pelo Excelentíssimo Relator
Sorteado.
Pois bem.
No caso em exame, cuida-se de recurso de
apelação interposto contra sentença que concedeu segurança para
suspender a aplicação do DE no 64.512/19 no que tange ao cálculo
do valor cobrado para renovação da Licença de Operação pela
CETESB. Em suas razões recursais, defende que a sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotada mostra-se abusiva, porquanto aumentou em demasia o
valor para referida renovação.
Com efeito, ouso divergir do r. Voto condutor de
lavra do Exmo. Relator, Desembargador Torres de Carvalho, de modo
que passo a expor os fundamentos.
Ora, deveras, o Decreto Estadual no 62.973/17 ao
regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em seu art. 4o1, área
integral de fonte de poluição, e passou a considerar a área de
edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja, aquela que
não é fonte de poluição, como base de cálculo, extrapolando, assim,
o art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para os fins do disposto
neste artigo, considera-se "fonte de poluição" qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
Da mesma forma, o Decreto no 64.512/2019
extrapolou o quanto determinado pela lei que regulamenta ao
estabelecer área maior do que aquela destinada ao
empreendimento, considerando-a como “área construída do
1 DE 62.973/17, Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades, instalações,
empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que, direta ou
indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da
aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e
assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimento e atividade ao ar livre”.
Ainda que se argúa a questão aqui posta sob o
lume do Decreto Estadual no 64.512/2019 que altera o texto
anterior, qual seja o decreto estadual no 62.973/2017, o fato é
que a composição do valor ao qual corresponde a cobrança é feita
mediante a adoção de um critério técnico denominado fator “W”.
Esse fator por sua vez inclui na estipulação do
quantum não apenas a área fundamental do exercício da atividade
potencialmente poluidora mas, os espaços externos à atividade,
ou as funções da cadeia produtiva sem exclusão, por exemplo,
do armazenamento de material inerte.
Ademais, há de se ressaltar que o referido
decreto estadual inovou ao disciplinar novo procedimento para
cálculo
dos
preços
das
licenças
ambientais,
aumentando
consideravelmente, e de forma desarrazoada, o preço das licenças
ambientais, implicando, em alguns casos, aumento de mais de
100% dos valores em relação à licença anteriormente concedida
o que implica oneração exagerada para o particular.
No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO
DE
ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
PAULISTA.
PRETENSÃO
RECURSAL DESACOLHIDA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL
N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO"
PREVISTA NA LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO
VALOR DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE
COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO
PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA
AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (autos de processo
n. 1034182-06.2018.8.26.0053; julgado pela 2a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente do TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel. Paulo
Alcides Amaral Salles)
Vale ressaltar também relevante excerto proferido quando do julgamento do feito n.
1020723-34.2018.8.26.0053 (09.05.2019; registrado sob o n.
20190000377636): Desta forma, o Decreto no 62.973/2017 traz definição
absolutamente diferente da lei, extrapolando seus limites de ato regulamentador.
Em momento algum, a lei menciona 'fonte de poluição' como sinônimo da área
integral do imóvel onde ela se encontra. Não se pode aceitar, salvo se nova lei for
editada, a área total do imóvel para o cálculo dos valores solicitados como taxa de
licenciamento, o que imporia sua ilegal majoração.
Indubitável é o desrespeito à proporcionalidade e
à razoabilidade dos novos valores à luz da adoção do critério
técnico
denominado
“fator
W”,
a
caracterizar
a
abusividade/ilegalidade alegada nesta ação mandamental o que
deve ser aferível no caso concreto.
Todavia, no caso presente, carecem elementos
comprobatórios de que o valor exigido agrega parte de área e
atividades que não guardam correlação com a figura conceitual da
potencial fonte de poluição que é a base legal sobre a qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança se constitui.
Controvérsias estas que foram detidamente
examinadas dentro do âmbito de análise pela r. sentença,
devendo, por isso, ser mantida.
Feitas essas observações, meu voto se dirige no
sentido de divergir do DD. Desembargador Relator, Torres de
Carvalho, quanto ao desprovimento do recurso, nos termos em
que expostos.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
137338E4
7
11
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
1397DEEC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030880-66.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.